Tribunal: TJSP
Processo: 2165158-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Incidente rejeitado liminarmente.
1. Nulidade por falta de citação do polo passivo (CPC, art. 135) – Inocorrência – Possibilidade do juízo resolver o mérito em caso de ausência dos requisitos para a responsabilização de terceiros.
2. Executada originária que teve sua personalidade jurídica desconsiderada e incluídos os sócios no polo

Ementa:
Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Incidente rejeitado liminarmente.
1. Nulidade por falta de citação do polo passivo (CPC, art. 135) – Inocorrência – Possibilidade do juízo resolver o mérito em caso de ausência dos requisitos para a responsabilização de terceiros.
2. Executada originária que teve sua personalidade jurídica desconsiderada e incluídos os sócios no polo passivo – Ausência de bens em nome dos sócios – Pretendida responsabilização de outra empresa de titularidade da filha da sócia – Impossibilidade – Existência de procuração pública para administrar que não caracteriza a alegação de sócia oculta – Procuradora que se apresenta à autoridade de polícia como legítima possuidora de lotes registrados em nome da mandante que não é suficiente para demonstrar a alegação ocultação de patrimônio da mandatária.
3. Indeferimento da desconsideração inversa – Confirmação – Agravo de instrumento improvido.